Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708092-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 82356749, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 84113441, auto originários), no cumprimento de sentença proposto contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, que acolheu a impugnação da devedora e deferiu a liquidação de sentença por arbitramento, in verbis: “I - Trata-se de impugnação apresentada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do cumprimento de sentença requerido por LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME. A exequente pleiteia o recebimento do valor R$ 25.665.696,08 a título de perdas e danos, sendo R$ 20.600.000,00 o valor do imóvel avaliado pela TERRACAP em ID 69489805, mais a correção monetária a partir da confecção do laudo (21/07/2020) e o acréscimo das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC (ID 74128590). Na petição de ID 74128590, a exequente salienta que o imóvel objeto da contenda foi avaliado pela TERRACAP em R$ 20.600.000,00, conforme laudo de ID 69489805 e que, pelo princípio da celeridade, concordou com a referida avaliação apesar de ter realizado avaliação própria cujo valor apurado é superior ao encontrado pela executada. Acrescenta que a liquidação de sentença é desnecessária visto que não há controvérsia quanto ao valor do imóvel que deveria ser destinado pela TERRACAP. A TERRACAP apresentou a impugnação de ID 81605530. Inicialmente, reitera que a supressão da liquidação de sentença fere coisa julgada. No mérito, discorda dos cálculos apresentados pela parte exequente. Afirma que a decisão não determinou doação do imóvel e tão pouco indenização do seu valor, mas a destinação. Requer seja considerado o valor do imóvel à época da destinação, o decote do valor que deveria ter sido pago pela exequente pela utilização do imóvel entre outras variáveis. Discorda também da aplicação das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Em resposta, a exequente discorda das alegações levantadas pela TERRACAP e requer a homologação do valor que considera incontroverso, vez que baseado no laudo de avaliação da executada (ID 81915746). É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2011.01.1.227865-8. Eis o que restou consignado no v. acórdão n.860258, da 6a Turma Cível (ID 58930764): “Ante o exposto, acolho o pedido da apelante, para reformar a sentença e determinar que a TERRACAP destine à autora/apelante outro lote de terreno, com a mesma área daquele objeto do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção de compra SETRA/DIJUR no 359/2001, localizado em setor urbanístico que tenha a mesma destinação do lote original, devendo ser mantidas as condições incentivadas do referido contrato. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado deste acórdão, para a atribuição de novo imóvel, nas condições supracitadas, para implantação do empreendimento da autora/apelante. Na impossibilidade, por qualquer motivo, da atribuição de lote de terreno para a implantação de projeto econômico pela autora/apelante, nas condições oferecidas no contrato acima referido, e no prazo agora assinado, a TERRACAP COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA pagará a autora/apelante indenização por perdas e danos, na forma a ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Em face do acolhimento do apelo, inverto os ônus da sucumbência, que devem ser pagos somente pela requerida TERRACAP, pelo que fixo honorários em favor da apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Intimada do cumprimento de sentença, a TERRACAP colacionou aos autos o comprovante de depósito de ID 63655928, tendo a exequente dado quitação em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio da petição de ID 64516873. No que tange a obrigação de fazer concernente em destinar à exequente outro lote de terreno com a mesma área e destinação do imóvel original, a TERRACAP deu início ao processo administrativo SEI 00111- 00002165/2020-66, para estudos de ajustes necessários ao cumprimento da obrigação porquanto o contrato entre as partes foi firmado em 2001 e a realidade do loteamento mudou muito no decorrer dos anos. Na petição de ID 72056438, a TERRACAP informou expressamente não possuir estoque de imóvel com as características determinadas pelo título executivo e admitiu que, para o cumprimento da ordem, seriam necessários ajustes, tendo sido concedido prazo maior para o adimplemento. Diante do reconhecimento acerca da impossibilidade de entrega de imóvel com as mesmas especificações daquele objeto do contrato debatido na ação de conhecimento, bem como da inércia da TERRACAP em demonstrar diligências hábeis ao cumprimento; a decisão de ID 74549768 deferiu a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer. Contra a referida decisão, a TERRACAP interpôs o AGI n. 0748446-26.2020.8.07.0000 alegando a necessidade de realização da liquidação de sentença antes da conversão em perdas e danos. O pedido liminar foi indeferido, restando pendente o julgamento de mérito. Impende asseverar que a conversão em perdas e danos da obrigação não exige prévia realização da liquidação de sentença para tanto, podendo ser realizada a posteriori para apuração do quantum indenizatório. Prosseguindo a execução, a exequente peticionou manifestando concordância com a avaliação do imóvel objeto da lide, realizada pela TERRACAP, no valor de R$ 20.600.000,00 e pleiteia o recebimento deste valor atualizado como forma de repor as perdas e danos. Sem razão a exequente. De início, cabe consignar que a relação contratual firmada entre a LOGÍSTICA VII e a TERRACAP consistiu na concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel descrito por do Lote 10, Conjunto 03, Trecho 01, do Pólo de Desenvolvimento JK, de Santa Maria, concedido inicialmente por R$ 890.200,00 (oitocentos e noventa mil e duzentos reais), para implantação de empreendimento econômico do Programa PRO-DF. Ainda, o acórdão exequendo determinou à TERRACAP que destinasse à LOGÍSTICA VII outro lote com a mesma área e destinação do lote original, localizado em setor urbanístico, devendo ser mantidas as condições incentivadas do Contrato SETRA/DIJUR no 359/2001. E, na impossibilidade de atribuição de outro lote para a implantação de projeto econômico, o pagamento à LOGÍSTICA VII de indenização por perdas e danos. Nota-se que em nenhum momento o acórdão aduz que a indenização por perdas e danos se equivaleria ao valor atualizado do imóvel original, como pretende a exequente, sob pena de enriquecimento sem causa. Analisando o Contrato SETRA/DIJUR n. 1359/2001 (ID 58930768) verifica-se que a Cláusula Quarta previu o pagamento da taxa mensal de concessão no valor de R$ 4.451,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), equivalente a 0,5% do valor do imóvel, com carência de 12 (doze) meses para pagamento da primeira taxa de concessão, contados a partir da data da assinatura do contrato. Quanto a aquisição do terreno, o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda do pacto em comento condicionou a venda do imóvel ao atestado de implantação definitivo do projeto, deduzidos os valores pagos a título de ocupação, bem como outras deduções lá previstas. Assim, tem-se que as condições acima citadas, bem como outras previstas no contrato original deveriam ter sido observadas quando da destinação de outro lote pela TERRACAP quiçá a sua aquisição, conforme especificado no v. acórdão “(...)devendo ser mantidas as condições incentivadas do referido contrato”. Em resumo, o título executivo deferiu a mantença do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra para implantação de empreendimento econômico pela LOGÍSTICA VII. Assim, como não foi possível a destinação do lote em igual condições já definidas, resta a indenização por perdas e danos. Desse modo, a realização de liquidação de sentença por arbitramento é medida que se impõe para apuração do valor da indenização a título de perdas e danos. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. IV – DEFIRO a realização da liquidação de sentença por arbitramento. Nomeio como perito ALEXANDRE PINHO CAMPELO, especialidade em contabilidade (editais licitatórios e questões governamentais), Contador 020640/O SDF, Cadastro Nacional de Peritos Contábeis no 2728, telefones: (61) 2626-1258 e (61) 99396-2819, email: campelo@acbrazil.com.br e www.alexandrecampelo.com.br, CPF: 765.285.885-20, com registro na Serventia deste Juízo - PA SEI 0004643/2018, que deverá ser intimado para, em CINCO DIAS (art. 465, § 2o, do NCPC), dizer se aceita o encargo, apresentar currículo com comprovação de especialização, indicar contatos profissionais e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela TERRACAP. A comunicação ao Perito deverá ser feita preferencialmente pelo e-mail constante do cadastro ou por telefone, certificado nos autos. Sem prejuízo, intimem-se as partes para se manifestarem nos termos do § 1o do art. 465 do NCPC, em QUINZE DIAS. Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos V – Na oportunidade, intime-se LOGÍSTICA VII para colacionar aos autos os comprovantes i) dos gastos efetivados para implantação do projeto econômico; e ii) dos pagamentos relativos a taxa mensal de concessão para uso do lote. Prazo: CINCO DIAS. Intimem-se.” “I – LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME interpôs embargos declaratórios (ID 83994759) contra a decisão de ID 82356749, que acolheu a impugnação apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Alega que a decisão é omissa quanto aos argumentos ventilados na manifestação de ID 81915746. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, tendo em vista que todas as questões suscitadas na impugnação foram apreciadas de forma exauriente, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Cabe salientar que a decisão embargada analisou tanto o Contrato SETRA/DIJUR n. 1359/2001 (ID 58930768), firmado entre as partes, como o v. acórdão n. 860258 (ID 58930764). Assim, em razão de não ter sido possível a destinação do lote em igual condições já definidas no contrato, restou a indenização por perdas e danos fixada no acórdão, motivo pelo qual foi determinada a realização de liquidação de sentença para apuração do valor da indenização a título de perdas e danos. Ainda, em relação a aquisição do imóvel a decisão embargada assim ressaltou: “Quanto a aquisição do terreno, o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda do pacto em comento condicionou a venda do imóvel ao atestado de implantação definitivo do projeto, deduzidos os valores pagos a título de ocupação, bem como outras deduções lá previstas. Assim, tem-se que as condições acima citadas, bem como outras previstas no contrato original deveriam ter sido observadas quando da destinação de outro lote pela TERRACAP quiçá a sua aquisição, conforme especificado no v. acórdão “(...)devendo ser mantidas as condições incentivadas do referido contrato” Desse modo, tem-se que o fato de a embargante discordar da forma como as questões foram decididas não torna a decisão omissa. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, intime-se o Perito nomeado na decisão de ID 82356749. Intimem-se.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. À agravada-executada para resposta, art. 1.109, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora